Tribunal: STF
Processo: RHC 261371
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 1.016.209/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 583 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. 



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, sob o argumento de que a condenação do recorrente seria nula, porquanto embasada em provas decorrentes de busca e apreensão domiciliar ilegal, realizada sem prévia autorização judicial ou justa causa.



    Ao final, requer-se:



    “b) LIMINARMENTE, a concessão/deferimento do presente recurso ordinário em HABEAS CORPUS, PARA REVOGAR A PRISÃO e CONCEDER A LIBERDADE em favor do Recorrente/Paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor deste, conforme as disposições legais pertinentes; 



    c) Ao final, requer-se a definitiva/DEFERIMENTO da concessão do presente RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS, para confirmar a liminar requerida no item “b”, e anular todas as provas obtidas NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL N° 0003237-31.2013.8.24.0135/SC mediante VIOLAÇÃO domiciliar do Paciente/Recorrente e, em consequência, absolver o Paciente/Recorrente FERNANDO PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, natural de Curitibanos/SC, nascido em 11/06/1993, filho de Angelita Thomaz e de Antônio Volnei Pereira de Souza, CPF n. 095.185.819-08, das imputações formalizadas na Ação Penal n. . 0003237- 31.2013.8.24.0135/SC, expedindo-se o respectivo ALVARÁ DE SOLTURA, por questão de Direito e Justiça!”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto recorrido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A questão relativa à suposta ilicitude das provas obtidas mediante ingresso forçado em domicílio não foi previamente debatida na origem, de maneira que, ante a ausência de delineamento fático pelo Tribunal de origem impede o exame desse tema pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Anoto, de início, que o acórdão recorrido não examinou as questões suscitadas no presente recurso. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, ficando prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente